Tribunal: STF
Processo: Rcl 57789
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Mercantil Nova Era Ltda. contra ato do Governador do Estado do Amazonas, o qual teria violado a decisão desta CORTE proferida na ADI 6.144 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 3/9/2021).



    Na inicial, a parte autora alega, em síntese (eDoc. 1):



    “Conforme será demonstrado, a publicação, pelo Governador do Estado do Amazonas, da Lei nº 6.108, de 23 de dezembro de 2022, instituindo a cobrança do ICMS, via substituição tributária (ICMS-ST), sem identificar o sujeito passivo da obrigação tributária e sem observar a aplicação das anterioridades geral e nonagesimal quanto à majoração indireta de ICMS provocada pela substituição tributária, violou a autoridade da decisão do STF proferida da ADI nº 6144/AM, que possui efeitos vinculantes e eficácia erga omnes.



    […]



    Ocorre que o Estado do Amazonas vem cobrando indevidamente o imposto, via substituição tributária (ICMS-ST), com fundamento na Lei nº 6.108, de 23 de dezembro de 2022, sem que tenha definido o sujeito passivo da obrigação tributária e sem observar a aplicação das anterioridades geral e nonagesimal quanto à majoração indireta de ICMS provocada pela substituição tributária.



    A Reclamante ajuizou, ainda, individualmente, sob a égide da legislação anterior, tanto a ação para questionar o ICMS-ST/MVA da Energia Elétrica, quanto de outros MVA’s, tendo esta última transitado em julgado (Processo n° 0607653-86.2018.8.04.0001) (doc. 05).



    […]



    O ato que está sendo reclamado é a publicação, pelo Governador do Estado do Amazonas, no dia 23 de dezembro de 2022, da Lei nº 6.108, que estabeleceu as mercadorias sujeitas à cobrança do ICMS por substituição tributária em relação às operações subsequentes e por antecipação, relacionando-as nos seus Anexos.



    […]



    Entretanto, a Lei Estadual nº 6.108/2022 não especificou os sujeitos passivos (substituto e substituído) do ICMS-ST. Apenas, relacionou as mercadorias e fixou novos percentuais da Margem de Valor Agregado (MVA).



    Além disso, nos termos do seu art. 5º, a lei previu a sua entrada em vigor na data da publicação, ou seja, em 23/12/2022, sem observar às anterioridades geral e nonagesimal.



    Mesmo assim, a Lei Estadual nº 6.108/2022 instituiu a cobrança do tributo, estando em vigor, o que representa desrespeito à decisão dessa Corte Suprema, proferida na ADI nº 6144/AM, com efeitos vinculantes e eficácia erga omnes.



    Sem a identificação do sujeito passivo da referida obrigação tributária e com a sua vigência imediata, há nítida ofensa da Lei Estadual nº 6.108/2022 à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6144/AM que reconheceu a necessidade de instituição da substituição tributária por meio de lei estadual em sentido estrito, com densidade normativa, e de aplicação das anterioridades geral e nonagesimal quanto à majoração indireta de ICMS provocada pela substituição tributária.



    Na citada ADI, julgada em 03/08/2021, cujo acórdão é o paradigma para a presente reclamação, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade formal do Decreto nº 40.628/2019 do Estado do Amazonas por ofensa ao princípio da legalidade tributária e a inconstitucionalidade material do referido decreto por violação às anterioridades geral e nonagesimal.



    In casu, o Decreto Estadual nº 40.628, de 02 de maio de 2019 (doc. 06), incidiu em inconstitucionalidade formal pois atribuiu a empresas geradoras de energia elétrica a responsabilidade tributária por substituição relativamente ao ICMS incidente em operações subsequentes sem que houvesse lei identificando o sujeito passivo da obrigação tributária.



    […]



    O Estado do Amazonas, sob color de que o art. 25, do Código Tributário Estadual cria hipóteses de substituição tributária de ICMS, editando decretos e resoluções supostamente regulamentares de tal dispositivo, quando se sabe que não há lei que institua ICMS-ST no Estado, mas apenas uma norma geral autorizativa. Inclusive já decidido pelo STF, embora a Fazenda Pública permaneça recalcitrante com a indevida cobrança.



    […]



    Assim, verifica-se que não há, e nunca houve, lei que cria a substituição de ICMS, consoante determina a Constituição Federal e a legislação de regência. 



    Ainda, no julgamento da ADI nº 6144/AM, foi reconhecido que o Decreto Estadual nº 40.628, de 02 de maio de 2019, ao instituir a tributária em discussão, prevendo a MVA de 150%, incidiu em inconstitucionalidade material pois deveria ficar sujeito às anterioridades geral e nonagesimal a majoração indireta do ICMS provocada com a instituição da substituição tributária em discussão, tanto em razão da adoção da Margem de Valor Agregado como em razão da adoção do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final.



    Da mesma forma, ocorre com a Lei Estadual nº 6.108/2022 que previu, em seu art. 5º a sua entrada em vigor na data da publicação, ou seja, em 23/12/2022, sem observar às anterioridades geral e nonagesimal.



    Como se demonstra, o caso concreto guarda similaridade com o acórdão paradigma.



    Logo, a Lei Estadual nº 6.108/2022, ao instituir a exigência de recolhimento do ICMS devido por substituição tributária em relação às operações subsequentes e por antecipação com encerramento de tributação, relacionando as mercadorias e fixando novos percentuais da Margem de Valor Agregado (MVA), sem identificar os sujeitos passivos (substituto e substituído) do ICMS-ST e sem observar às regras de anterioridades geral e nonagesimal relacionada à majoração indireta do ICMS provocada com a instituição da substituição tributária, repete os mesmo vícios de inconstitucionalidades formal e material do Decreto nº 40.628/2019 do Estado do Amazonas, já reconhecidos pelo STF e a manutenção dessa lei estadual no ordenamento jurídico representa ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6144/AM.”



    Requer, ao final, a concessão da liminar para “suspender imediatamente a eficácia da Lei Estadual nº 6.108, de 23 de dezembro de 2022, publicada no DOE de 23.12.2022, Poder Executivo, seção I, p. 11, em sua íntegra, por ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6144/AM”. No mérito, pede a “TOTAL PROCEDÊNCIA DA PRESENTE RECLAMAÇÃO, confirmando-se o PEDIDO LIMNAR (e mantidos os seus efeitos), para afastar a aplicação da Lei Estadual nº 6.108, de 23 de dezembro de 2022, por violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6144/AM, nos termos do 161, parágrafo único do RISTF”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O ato reclamado é o ato do Governador do Estado do Amazonas, que sancionou e publicou a Lei 6.108/2022, que instituiu a cobrança do ICMS por substituição tributária no âmbito daquele Estado. Alega-se o descompasso da nova norma em relação ao decidido na ADI 6.144, na medida em que determinados vícios de inconstitucionalidade foram mantidos.



    A pretensão, em termos finais, é reconhecer a inconstitucionalidade de lei estadual, por ofensa indireta ao que decidido na ADI 6.144, pois estaria a nova lei inquinada dos mesmos vícios de inconstitucionalidade reconhecidos pela CORTE em relação ao Decreto 40.628/2019 do Estado do Amazonas. Evidencia-se, pois, a pretensão de declaração da inconstitucionalidade, por via oblíqua, da Lei Estadual 6.108/2022.



    Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não pode ser utilizada para afirmar o descompasso de ato normativo em relação ao ordenamento jurídico, vedando-se seu uso substitutivo a recursos, ações judiciais e à ação direta de inconstitucionalidade (Rcl 14.156 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 13/5/2014; Rcl 2.617, Rel. Min. CEZAR PELUSO, j. 17/06/2004, DJ 25/06/2004). 



    E, ainda que fosse possível a conversão em ação direta, o autor não integra o rol de legitimados do art. 103 da Constituição Federal, impedindo-se a postulação de controle concentrado de constitucionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente